Tribunal: TJMT
Processo: 1018456-11.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-12-05
Data de publicação: 2020-12-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 1018456-11.2019.8.11.0041
RECORRENTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,
RECORRIDOS: MILTON SOARES DA SILVA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 68742950), com pedido de efeito suspensivo, interposto por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, assim ementado (Id. 53540452):
“DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONSUMO DE ENERGIA C.C. PEDIDO DE DANO MORAL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. FATURAS QUE REGISTRAM AUMENTAM EXCESSIVO DO CONSUMO. IRREGULARIDADE NA MEDIÇÃO AVENTADA PELO CONSUMIDOR. LAUDO DE VERIFICAÇÃO METROLÓGICA PRODUZIDO SEM QUE FOSSE OBSERVADO O PROCEDIMENTO PREVISTO NO §7o DA RESOLUÇÃO No 414/2010 DA ANEEL. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DO CONSUMIDOR DA REALIZAÇÃO DA AVALIAÇÃO TÉCNICA. OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NÃO COMPROVAÇÃO DE REGULARIDADE NA MEDIÇÃO DO CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. OFENSA AO ART. 373, II, DO CPC. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ARTIGO 14 DO CDC E ARTIGO 36, §6o DA CF/88. DANO MORAL CARACTERIZADO. DEVER DE INDENIZAR. PEDIDO DE MINORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A não observância do contraditório e da ampla defesa na produção do laudo metrológico retira a sua força probante para desconstituir o direito da parte autora. 2. Configura falha no serviço da concessionária de energia elétrica a cobrança de consumo excessivo que foi contestado sem que haja comprovação da regularidade da mediação, motivo pelo qual impõe-se a ela o dever de indenizar. 3. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando estabelecido com fundamento nesses critérios. 4. Sentença mantida. 5. Recurso desprovido.” (Ap. 1018456-11.2019.8.11.0041, DE. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/08/2020)
Os Embargos de Declaração de Id. 56073976 opostos contra o aresto foram rejeitados (Id. 65348968).
Alega violação ao art. 188, I, do CC, ao argumento de má-valoração da prova dos autos, visto que restou incontroverso a legalidade dos débitos cobrados e da suspensão do fornecimento de energia elétrica.
É a síntese.
Decido.
Nos termos do art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.029, § 5o, do CPC, “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) dano grave de difícil ou impossível reparação.
In casu, em uma análise sumária do feito, verifica-se que o exame da suposta violação ao art. 188, I, do CC, fundada na tese de legalidade dos débitos cobrados e da suspensão do fornecimento de energia elétrica à luz da prova dos autos, exige o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada em sede de Recurso Especial, o que atesta contra a probabilidade de provimento do recurso.
Ademais, verifica-se que a Recorrente pleiteou o deferimento de efeito suspensivo ao recurso de forma genérica, não discorrendo quanto ao risco de dano grave de difícil ou impossível reparação no caso concreto a autorizar a concessão da excepcional suspensividade.
Dessa forma, por entender que não se encontram presentes os requisitos previstos no art. 995, parágrafo único do CPC, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.
Intimem-se o Parquet para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 04 de dezembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v